Tribunal: STJ
Processo: 5009013-22.2013.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578282 - RS (2024/0066034-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JBS AVES LTDA.
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
AGRAVADO
: GRALHA AZUL AVICOLA LTDA FALIDO
OUTRO NOME
: GRALHA AZUL AVÍCOLA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
INTERES.
: FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CLARA E OBJETIVA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284
/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte recorrente alegou
violação de dispositivos do Código de Processo Civil, do Código
Civil e da Lei no 5.474/68, além de divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante sustentou que a decisão impugnada operou
julgamento ultra petita, violando os artigos 141, 264, 350 e 492
do CPC, além de modificar indevidamente a causa de pedir e
decidir fora dos limites da demanda. Alegou também que a
prescrição da pretensão executória não afeta a validade das
duplicatas, sendo irrelevante para o julgamento da demanda.
3. A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente das
duplicatas,
fundamentando-se
na
possibilidade
de
reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem
pública e na ocorrência da prescrição no curso da demanda.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando: (i) a
alegação de violação de dispositivos legais e divergência
jurisprudencial; e (ii) o reconhecimento da prescrição como
matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado
do STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões
recursais, conforme disposto na Súmula 284/STF, impede o
conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51401362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3abe09aa-4a85-4414-8938-791f6fad8848

6. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser
reconhecida de ofício ou mediante provocação das partes, em
qualquer fase do processo e nas instâncias ordinárias, conforme
entendimento consolidado do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva,
como os dispositivos legais mencionados foram violados,
limitando-se a alegações genéricas e sem correlação direta com
os fundamentos do acórdão recorrido.
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3abe09aa-4a85-4414-8938-791f6fad8848

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578282 - RS (2024/0066034-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JBS AVES LTDA.
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
AGRAVADO
: GRALHA AZUL AVICOLA LTDA FALIDO
OUTRO NOME
: GRALHA AZUL AVÍCOLA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
INTERES.
: FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CLARA E OBJETIVA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284
/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte recorrente alegou
violação de dispositivos do Código de Processo Civil, do Código
Civil e da Lei no 5.474/68, além de divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante sustentou que a decisão impugnada operou
julgamento ultra petita, violando os artigos 141, 264, 350 e 492
do CPC, além de modificar indevidamente a causa de pedir e
decidir fora dos limites da demanda. Alegou também que a
prescrição da pretensão executória não afeta a validade das
duplicatas, sendo irrelevante para o julgamento da demanda.
3. A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente das
duplicatas,
fundamentando-se
na
possibilidade
de
reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem
pública e na ocorrência da prescrição no curso da demanda.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando: (i) a
alegação de violação de dispositivos legais e divergência
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

jurisprudencial; e (ii) o reconhecimento da prescrição como
matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado
do STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões
recursais, conforme disposto na Súmula 284/STF, impede o
conhecimento do recurso.
6. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser
reconhecida de ofício ou mediante provocação das partes, em
qualquer fase do processo e nas instâncias ordinárias, conforme
entendimento consolidado do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva,
como os dispositivos legais mencionados foram violados,
limitando-se a alegações genéricas e sem correlação direta com
os fundamentos do acórdão recorrido.
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. No especial,
A recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada violou
dispositivos do Código de Processo Civil, do Código Civil e da Lei no 5.474/68, além
de divergir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Apontou violação aos
artigos 141, 264, 350 e 492 do CPC, por ter o julgamento operado de forma ultra
petita, com modificação indevida da causa de pedir em sede de réplica, e decisão
fora dos limites da demanda, em afronta à estabilização da lide e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Afirmou, ainda, violação aos artigos 189 e 206, §3o, VIII, do Código Civil
e ao artigo 18 da Lei no 5.474/68, uma vez que ação possui natureza declaratória
pura, voltada à juridicidade dos títulos, e que a prescrição da pretensão executória
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

não afeta a validade das duplicatas, sendo, portanto, irrelevante para o julgamento
da demanda
Diante da decisão de inadmissão, manejou o agravo.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
ANULATÓRIA. - SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. É NULA A
DECISÃO INCONGRUENTE POR SE CARACTERIZAR EXTRA
PETITA QUANDO PROFERIDA FORA DOS PEDIDOS DECIDINDO
ALÉM DO QUE FORA POSTO E POSTULADO AO JUÍZO
(MATÉRIA); ULTRA PETITA QUANDO PROFERIDA ALCANÇANDO
EM
MAIOR
EXTENSÃO
DO
QUE
FORA
POSTULADO
(QUANTIFICAÇÃO); E INFRA OU CITRA PETITA QUANDO
PROFERIDA SEM APRECIAR O QUE FORA POSTULADO
(OMISSÃO). CONSTITUINDO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, A
PRESCRIÇÃO
PODE
SER
DECLARADA
DE
OFÍCIO.
CIRCUNSTÂNCIA
DOS
AUTOS
EM
QUE
SE
IMPÕE
A
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
RECORRIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se
à menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem
deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu
a efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
Embora o recurso mencione diversos artigos (CPC, CC e Lei 5.474/68),
não há, em muitos trechos, correlação direta entre os dispositivos e os fundamentos
. Por exemplo:
do acórdão recorrido
“A decisão Recorrida violou os artigos 141, 264,
350, 492, do Código de Processo Civil; artigos 189 e 206, §3o, VIII, do Código Civil;
artigo 18, da lei 5.474/68, conforme será explicitado.”
Apesar da promessa de explicitação, o recurso não desenvolve
adequadamente
cada artigo foi violado em relação ao conteúdo do acórdão. A
como
argumentação é genérica e não permite ao julgador compreender com precisão qual
.
o ponto de dissenso jurídico
O cerne do acórdão foi, justamente, o reconhecimento da prescrição,
não tendo sido alvo de regular debate nas razões de recurso. Com efeito, o recurso
mistura alegações de nulidade por julgamento ultra petita, prescrição intercorrente,
natureza da ação (anulatória vs. declaratória), sem delimitar com clareza qual é o
núcleo jurídico da controvérsia.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
De mais a mais, a análise dos autos indica que a Corte de origem
adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que
atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça
("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu a prescrição intercorrente
das duplicatas com base em dois fundamentos: a prescrição é matéria de ordem
pública e pode ser reconhecida de ofício e a prescrição ocorreu no curso da
demanda, sendo possível sua análise mesmo após a estabilização da lide.
Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
STJ, que admite o reconhecimento da prescrição, a qualquer tempo, por ser matéria
de ordem pública.
Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se
manifestando da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA.
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
NECESSIDADE.
1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição, podem ser
apreciadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição nas
instâncias ordinárias.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e
conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a
fim de que o Tribunal de origem examine a prescrição.
(AgInt no AREsp n. 2.599.048/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDO 157. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 2. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO LÓGICA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. ATO INEQUÍVOCO
DA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRAZO APLICÁVEL. AÇÕES.
TRÊS ANOS. DEBÊNTURES. CINCO ANOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

2. Considerando que a matéria relativa à prescrição não tinha sido
visitada pelas instâncias ordinárias, forçoso reconhecer a possibilidade
de análise, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem
pública.
3. A obrigação de prestar contas deve ser limitada a 3 (três) anos
anteriores à propositura da ação, quanto aos valores investidos em
ações e a 5 (cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito
ao montante investido em debêntures.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.722.585/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE
CONTRA
CREDORES.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELA
CORTE LOCAL ATÉ DE OFÍCIO. PRAZO. ART. 178, § 9o, V, "B", DO
CC/1916. FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. TERMO
INICIAL.
TRANSCRIÇÃO
NO
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
DISSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência,
podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias. Precedentes.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pretensão de
anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou
coação, nos termos do art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916, vigente à
época em que firmados os ajustes, prescreve em quatro anos,
contados da data da celebração (AgRg no AREsp 519.852/RS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
,
23/5/2017
DJe de 1o/6/2017).
3. O entendimento jurisprudencial do STJ é assente no sentido de que
"o termo inicial do prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a
propositura de ação pauliana cujo fim é a anulação de contrato de
compromisso de compra e venda é a data do registro dessa avença no
cartório imobiliário, oportunidade em que esse ato passa a ter efeito
erga omnes e, por conseguinte, validade contra terceiros" (REsp
710.810/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
19/2/2008
10/3/2008
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em
novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.349.968/MG, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
2/8/2024
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias
ordinárias.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
.)
22/9/2023

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Logo, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser
reconhecida de ofício ou mediante provocação das partes, em qualquer fase do
processo e nas instâncias ordinárias, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se admite o recurso especial pela alínea “c”
quando o acórdão recorrido está em conformidade com essa orientação
jurisprudencial, nos termos da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:12
Código de Controle do Documento: 513dc39f-2f6a-4e1e-82b8-14bb38831c3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.578.282 / RS
Número Registro: 2024/0066034-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02285544520138210001 50090132220138210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JBS AVES LTDA.
AGRAVANTE : SEARA ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
AGRAVADO
: GRALHA AZUL AVICOLA LTDA FALIDO
OUTRO
NOME
: GRALHA AZUL AVÍCOLA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
INTERES.
: FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: 2445e273-f496-4fbb-af0d-026b4b4748d6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: 2445e273-f496-4fbb-af0d-026b4b4748d6